Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processual Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Civil. Negociação de veículo. Inadimplemento contratual. Retorno das partes ao status quo ante. Dano moral não configurado. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelas partes rés/reconvintes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o retorno ao retorno ao status quo ante, com restituição das quantias pagas; e, ainda, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar o reconvindo ao pagamento de indenização a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de nulidade da sentença e, no mérito, o cabimento do desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de caminhão.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. O erro material no nome da parte não acarreta prejuízo apto a acarretar a nulidade da sentença. Ademais, o não acolhimento da justificativa de inadimplemento contratual em razão da impossibilidade de transferência administrativa do veículo, apresentada pela parte ré/reconvinte, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na sentença.
4. No mérito, os documentos acostados aos autos com a peça inicial demonstram a tradição do bem para a parte ré; a inobservância do dever legal de registro da venda perante a Administração Pública (CTB, art. 123, §1o); a falta de pagamento de parte do valor acordado entre as partes; e a inobservância da notificação extrajudicial das partes rés para pagamento da dívida em 48 horas, sob pena de desfazimento do negócio jurídico.
5. Constatada a inadimplência, cabível a solução da controvérsia por intermédio da resolução do contrato (art. 475 do CC/2002), com o retorno ao statusquoante e restituição das quantias pagas.
6. Não merece prosperar a tese do reconvinte de existência de dano moral indenizável imputável ao autor, pois, observa-se que o réu optou por cuidar da carga no momento do defeito havido no caminhão. Depreende-se da situação a inocorrência de violação aos atributos da personalidade.
7. Cabe ao autor/reconvindo e do réu/reconvinte o dever de observar as condenações à obrigação de pagar e de entregar coisa no momento do cumprimento de sentença. Mostra-se desarrazoada a pretensão do recorrente de se encontrar obrigado a promover a devolução do bem somente após o recebimento da restituição da quantia desembolsada.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.

________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 475; CTB, art. 123, §1o.